Tribunal: TJDFT
Processo: 0011884-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0011884-42.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DA SILVA DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430). Todavia, em análise detida, esta Presidência (ID 10374524) considerou que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10374517): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENALIDADES DE MULTA E DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. CARRO DE PASSEIO. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Lex Mater. 2. A questão em debate não guarda relação com a organização do transporte coletivo pelo Município, prevista pelo artigo 30, inciso V, da Carta Política de 1988. O automóvel de passeio utilizado pelo Recorrido não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionários do Serviço de Transporte Público Alternativo do Distrito Federal. 3. Inaplicável à presente hipótese a norma insculpida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, conforme pretenderam os Recorrentes, que apreenderam veículo do Recorrido e exigiram despesas do depósito e do transporte do veículo. À prática de transporte remunerado não autorizado de pessoas, inconteste no atual momento processual, incidem tão somente as penalidades de multa e de retenção do veículo prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Impõe-se a anulação do auto de infração impugnado originalmente, sob pena de afronta constitucional. 4. Negou-se provimento ao apelo e ao reexame necessário, mantendo indene a r. sentença. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034